Tribunal: TJES
Processo: 5005619-96.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005619-96.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WIG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RECORRIDO: JOAZINA BARBOSA DE SOUZA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 12.07.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005619-96.2021.8.08.0030

RECORRENTE:
WIG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

RECORRIDO:
JOAZINA BARBOSA DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE 10 M2 DE AZULEJO. PRODUTO ENTREGUE DE FORMA INCOMPLETA. INEXISTÊNCIA DO MESMO MODELO DO PRODUTO EM ESTOQUE NA QUANTIDADE OFERTADA À RECORRENTE. OFERECIMENTO DE AZULEJO DIVERSO. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTA DESIDIOSA E DESONESTA PARA COM O CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A parte autora relata, em síntese, que efetuou compra de 10 m2 do “Piso Bianco S/GRES60x60A OXFORD AVORIO” junto à requerida, sem ter recebido o produto em sua totalidade mesmo após 4 meses de espera. Alega que após apresentar várias justificativas para a demora na entrega, o requerido admitiu que não possuía mais do mesmo azulejo no estoque, sendo incapaz de concluir a entrega com aquele modelo, de forma que a entrega foi finalizada com um modelo de azulejo diferente do adquirido inicialmente.

Após analisar os elementos dos autos, chego à mesma conclusão que o magistrado sentenciante. Embora a requerida alegue que, na verdade, a autora comprou quantidade inferior de piso e, em segundo momento, buscou a empresa para aquisição do restante necessário para sua obra, não apresentou nenhuma prova nesse sentido.

Ora, bastava comprovar que foi feita a entrega dos 10 m2 de piso adquiridos pela autora, ônus que cabia à Recorrente, visto que assim não restariam dúvidas acerca do devido cumprimento contratual. Vejo que há nos autos somente comprovação do recebimento do segundo carregamento de azulejo (ID 2494258) no valor de R$ 343,71. Sendo assim, é possível inferir que a entrega da primeira e principal compra de piso não foi efetivamente realizada.

Cabe mencionar, também, que o documento referente ao segundo azulejo (ID 2494257), na parte “Dados Adicionais”, consta a informação de que está sendo utilizado “Voucher” no valor de R$ 343,71, isto é, resta claro que a Recorrida não efetuou segundo pagamento, e sim utilizou credito que lhe era devido, possivelmente crédito referente a parte da entrega do primeiro azulejo, que não foi realizada em sua totalidade.

A ida da requerente ao PROCON e o procedimento administrativo anexo sob o ID 2494241 também fortalecem a tese da Recorrida. É possível observar nas anotações registradas no documento que o órgão realizou ligação telefônica com a Recorrente e foi informado de que a caixa de produto restante seria entregue no mesmo dia ou no dia seguinte, tendo a sido a consumidora orientada a aguardar.

Por todo o exposto, resta evidenciada a falha na prestação do serviço da Recorrente que não realizou a entrega completa do o produto vendido por não possuir o mesmo modelo de azulejo na quantidade adquirida pela autora.

Além de ter vendido produto em quantidade não existente no estoque, a Recorrente ainda tenta subverter os fatos em seu favor e convencer o juízo da inveracidade das alegações da parte autora.

Inegável que a falha na prestação do serviço do Recorrente e sua desídia em cumprir com suas obrigações e prazos estabelecidos, bem como sua falta de compromisso com a verdade e com seu cliente, proporcionaram situação extremamente frustrante para a Recorrida, que além de não obter o piso igual ao adquirido ainda teve que suportar todos os imbróglios causados pela requerida.

Sendo assim, pelo abuso e desrespeito ao consumidor, entendo que houve violação de direitos personalíssimos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos causados pela conduta do Recorrente, devendo a mesma ser veementemente desencorajada.

Em relação ao
quantum
arbitrado, ressalta-se que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, verifico que coaduno com a decisão do Magistrado a quo, devendo ser mantida a condenação por danos morais na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a autora, quantia que considero justa e adequada.

O montante fixado em sentença é condizente com a gravidade da conduta negligente e desidiosa do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela autora, que passou por aborrecimento desnecessário por conta de desídia da requerida, e com finalidade pedagógica da indenização, de forma a se tentar evitar tal conduta da Recorrente em situações futuras.

ISTO POSTO,
com base na fundamentação supra, conheço do recurso
, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.